Tribunal: STF
Processo: ARE 1562336
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-30
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 47):



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMADO. SUCESSÃO TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. OFICIAL INTERINO. CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO RECLAMANTE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Não ficou demonstrado o desacerto da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. Agravo não provido, com incidência da multa de 2%, nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC, ante sua manifesta improcedência. 



    Os embargos de declaração foram desprovidos. Reproduzo a ementa (eDOC 58):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUÍDA DE OFÍCIO. Em julgamento ao recurso de revista, a Sexta Turma concluiu pela ausência dos indicadores da transcendência quanto aos temas "sucessão trabalhista – responsabilidade – cartório extrajudicial – oficial interino – continuidade da prestação de serviços pelo reclamante" e "multa de 5% por litigância de má-fé", do recurso interposto sob a égide da Lei 13.467/2017. O art. 896-A, §§ 2º, 3º e 4º, da CLT, estabelece a irrecorribilidade da decisão colegiada a qual mantém o voto do relator que, em recurso de revista, não reconhece a transcendência. A Sexta Turma tem decidido que, com maior razão, é irrecorrível a decisão colegiada que não reconhece a transcendência da matéria. Assim, incabíveis os embargos de declaração opostos. Embargos de declaração não conhecidos. 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts.37, II; e 236, § 3º, da Constituição da República, e ao Tema 779 da repercussão geral do STF. 



    Nas razões recursais, argumenta-se pela impossibilidade de responsabilização trabalhista de tabelião interino. Aduz-se que (eDOC 62, p. 21):



    ”55. A decisão judicial que reconhece sucessão trabalhista contra Agente Interino viola não apenas as regras da sucessão trabalhista, mas de investidura da própria função e de eventuais questionamentos de ganhos patrimoniais relativos aos lucros líquidos dos cartorários, bem como benefícios de vitaliciedade da função; uma vez que o reconhecimento de sucessão trabalhista resulta no reconhecimento de transferência de unidade econômica e de titularidade do Cartório Extrajudicial e consequentemente no bônus da função (participação de emolumentos e não apenas de remuneração fixa, bem como vitaliciedade da função).” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 279 do STF e da necessidade de análise de matéria infraconstitucional (eDOC 82).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso de revista, asseverou (eDOC 47, pp. 2-4): 



    “2 – MÉRITO A parte recorrente não se conforma com a decisão monocrática que negou provimento ao seu agravo de instrumento, nos seguintes termos: 



    (...)



    PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA / SUBSIDIÁRIA / SUCESSÃO DE EMPREGADORES. O Regional entendeu que o fato do recorrente ter atuado como titular interino de cartório não afasta a sua legitimidade passiva, devendo responder por todas as verbas devidas pelo sucedido, bem como que a mudança de titularidade no cartório configura sucessão trabalhista Nesse contexto, de acordo com os fundamentos expostos no acórdão, não é possível divisar ofensa aos dispositivos da legislação federal mencionados no recurso de revista. (...)



    Pois bem. É fato que o recorrente foi designado, de forma interina, para assumir a titularidade do 19ª Tabelião de Notas da Comarca da Capital, em virtude do falecimento do Sr. Olavo Falleiros (Portaria 153/2015 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo). 



    Ressalte-se que a condição especial de sua investidura, por si só, não é capaz de ilidir a sua responsabilidade pelo passivo trabalhista, a se configurar a hipótese de manutenção dos mesmos contratos, sem solução de continuidade. No presente caso, observa-se que o recorrente assumiu a titularidade do Cartório, consoante publicação da Portaria 153/2015 - CGJESP, no DJe de 10/12/2015 e resta incontroverso que o contrato de trabalho do autor perdurou de 03/01/2011 a 07/03/2016. Nesse sentido, ainda que o réu tenha exercido interinamente a função, foi ele quem assumiu o Cartório, ao tempo em que o autor continuou a prestar serviços, portanto configurada a responsabilidade pelos créditos trabalhistas do autor. 



     Frise-se que não há que se falar em delimitação da responsabilidade da reclamada ao período em que assumiu como Tabelião Interino, tendo em vista os efeitos de sucessão trabalhista ora reconhecidos. E, justamente, por estes efeitos previstos nos artigos 10 e 448 da CLT, não há que se falar em 



    violação às normas constitucionais e infraconstitucionais. Ademais, cumpre salientar que não há nos autos prova que revele a intenção pelo recorrente, à época em que foi designado, em romper o liame contratual trabalhista do reclamante.” (grifo nosso). 



    Conforme se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca das condições configuradoras de sucessão empresarial e responsabilidade por passivo trabalhista, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (arts. 10 e 448, da Consolidação das Leis do Trabalho), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao Texto Constitucional. Nessa linha, colho, em casos similares:



    Ementa: Direito do Trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cartório extrajudicial. Sucessão trabalhista. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1460317 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-09-2024 PUBLIC 20-09-2024)



    EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão de natureza infraconstitucional - referente às peculiaridades relativas à sucessão trabalhistas (CLT, arts. 10 e 448) e ao exame dos parâmetros estabelecidos nos contratos de trabalho firmados entre as partes - insuscetível de reexame pela via do recurso extraordinário. (RE 455309 AgR, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 25-10-2005, DJ 25-11-2005 PP-00012 EMENT VOL-02215-04 PP-00814)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente